Tribunal: STF
Processo: ARE 1432245
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Recepcionista de centros de atendimento de saúde básica - Laudo pericial que concluiu pela existência de exercício da função em condições insalubres no grau médio - Juiz que não está adstrito às conclusões do laudo pericial (artigo 479, Código de Processo Civil) - Autora que labora em funções exclusivamente administrativas - Atividade de trabalho da servidora que não pode ser equiparado ao trabalho ou operações, em contato permanente com pacientes ou com material infecto-contagiante, em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúdehumana, previsto no Anexo 14 da NR 15 - Sentença reformada - Recurso do Município provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na espécie, o laudo pericial de fls. 182/214 concluiu pela exposição da autora a condições insalubres em grau médio, ensejando a percepção de adicional no percentual de 20%: “A autora está exposta a agentes nocivos biológicos, conforme NR 15, anexo 14, pois mantém contato direto com pacientes doentes, que ainda não foram diagnosticados e podem estar infectados por vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas e/ou bacilos;”(fl. 205)



    Como consta do laudo da expert, à fl. 187, as funções da autora consistem em realizar tarefas administrativas, como recepção de usuários (da rede pública de saúde), agendamento de consultas e exames, preenchimento de fichas e documentos, controle de prontuários, impressão e arquivamento de documentos, atendimento detelefone etc.



    A autora não impugnou a descrição das atividades em sua manifestação ao laudo (fls. 215/217).



    (...)



    Não obstante as conclusões da expert de que o contato da servidora com os pacientes seja permanente, não há como confirmar tal interpretação a partir do dispositivo normativo e da realidade da autora narrada nos autos.



    A autora não exerce função que demande contato permanente com “com os pacientes”, assim como não manuseia “objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados” para que seja aplicado analogicamente o dispositivo do NR 15 Anexo 14; sequer existe nos autos indicação quantitativa da convivência da servidora, durante sua jornada de trabalho, com os pacientes, destacando-se que exerce funções que não demandam contato com eles, como contato telefônico e impressão e arquivamento de documentos.



    Ainda que a ON SEGEP nº 4/2017 não tenha constado expressamente no laudo, como pretendido pela Municipalidade, a fundamentação pela NR 15 Anexo 14 não permite a generalização de que o ambiente de trabalho da autora conduz à percepção da insalubridade em grau médio quando, efetivamente, não há prova decontato permanente da autora com pacientes ou materiais utilizados por eles que não previamente esterilizados.



    Assim, irrelevante alongar-se na aplicação da ON SEGEP nº 4/2017 quando a instrução probatória é suficiente para o convencimento deste juízo, sem que isto configure nulidade.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente